Tribunal: TJES
Processo: 0000058-88.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000058-88.2020.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: JEINISON RAMPINELLI LECCO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO.
REVOGAÇÃO DO ART. 11, INC. I, DA LEI 8.429/92
. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVA CONDU
N
TENTE DO ATO ÍMPROBO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
A Lei nº 14.230/2021 alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I.

2.
Nos termos artigo 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, aplicam-se ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

3.
Dessa forma, em respeito ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, que prevê a retroatividade da lei mais benéfica, às condutas tipificadas nas disposições normativas revogadas pela Lei nº 14.230/2021 devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta.

4
.
“
(...) a ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, para ensejar condenação. Não se contenta com simples indícios, nem com a verdade formal.
”(REsp 976.555/RS, 1ª. Turma, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 05/05/08).

5.
Fragilidade no conjunto probatório que confirme de forma contundente a ocorrência no suposto ato ímprobo.

6
.
Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 304/309, que, nos autos da
“Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa”
ajuizada pelo recorrente em face de
JEINISON RAMPINELLI LECCO
e
SILVIA ROBERTA SOUZA MAIOLI
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (fls. 311/317),
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
narra, em síntese, que
JEINISON RAMPINELLI LECCO
, enquanto vereador no município de Aracruz/ES (legislatura de 2013 a 2016), solicitou, por intermédio da servidora
SILVIA ROBERTA SOUZA MAIOL
, que a Sra. Meiry Aminne de Sousa efetuasse o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para ser nomeada em cargo de comissão no seu gabinete.

Dessa forma, aduziu que o apelado
JEINISON RAMPINELLI LECCO
incorreu na prática do ato de enriquecimento ilícito (artigo 9º, caput e inciso I da Lei nº 8.429/92), pleiteando sua condenação nas sanções previstas no artigo 12, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

O órgão ministerial asseverou, ainda, que a conduta praticada por
SILVIA ROBERTA SOUZA MAIOLI
afrontou os princípios da administração pública, requerendo sua condenação nas penas previstas no artigo 12, inciso III, da Lei de Improbidade Administrativa.

Contrarrazões da apelada às fls. 319/322-v, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do apelado.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça Cível pugnando pelo
provimento
do recurso interposto (ID 8767064).

Pois bem.

Primeiramente, urge tecer um breve relato processual para melhor compreensão do deslinde.

O Inquérito Civil nº 2016.0016.5740-17, que embasou o presente feito, originou-se de uma denúncia anônima (acostada às fls. 20/21-v do processo de origem) feita ao Ouvidor Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que relata a prática de “rachid” ou “rachadinha” em diversos gabinetes da Câmara Municipal de Aracruz/ES, dentre eles o do apelado
JEINISON RAMPINELLI LECCO
, nos seguintes termos:

“
No gabinete do
vereador Leco
o Rachid também sempre existiu. Começou
com
o Dolinha (Valdeci) que era s
ubcoordenador
de gabinete em 2013 e 2014 e passava dinheiro para
um

tal
de José Jorge que é parente da mulher do vereador. Dizem que Dolinha depositava direto na conta do
tal
José Jorge e dizia que ninguém tinha nada
com
isso e se alguém perguntasse ele
ia
dizer que era
dívida

pessoal
dele. Depois que o
Dorinha
saiu entrou a Mayara que
namorava

com
o
filho
do
tal
do José Jorge, continuando
com
o Rachid. Dizem que a Mayara fica corn 700,00 mais o tiquete e repassa
o
resto em dinheiro.
É só conferir na conta dela.
Dolinha continua recebendo 800,00 todo mês.
O
coordenador de gabinete (Renato da Silva Ribeiro) divide o salário
com
o seu sogro J
ú
lio Malta, que é tio da mulher do vereador e foi
c
abo eleitoral dele. Já teve assessor que trabalhou poucos meses e dizem que dividia
com
o próprio vereador. A
mulher
de Leco foi contemplada
com um
cargo de R$ quase R$ 4.000,00 no Consórcio Polinorte e dizem que
não
é nepotismo.
”

Na oitiva das testemunhas Meiry Aminne de Sousa e Silvia Roberta Souza Maioli, ora apelada, ambas relataram o mesmo incidente envolvendo um único pagamento de R$ 2.000,00, solicitado pelo vereador Lecco, em troca da nomeação da primeira depoente para o cargo de Assistente Parlamentar, que ensejou a propositura da presente demanda. Transcrevo:

Depoimento de Meiry Aminne de Sou
s
a (fls. 84/85 – processo de origem):
“
QUE a declarante trabalhou para o vereador LECCO no período de 04/12/2015 a 07/10/2016; que seu cargo era assessora parlamentar; que seu salário era de aproximadamente R$ 2.915,00 bruto; nessa época, a declarante tinha uma amiga que ja trabalhava para o vereador; que sua amiga se chama SILVIA; que SILVIA comentou sobre esse emprego co
m
a declarante, dizendo que havia uma vaga no gabinete; que a declarante não foi pedir a vaga, foi SILVIA que disse que havia uma vaga e perguntou se a declarante queria trabalhar lá; questionada se houve alguma exigência em troca do emprego, a declarante esclarece que quando foi convidada por SILVIA, ela realmente lhe falou da questão do dinheiro; que SILVIA não sabia muito bem como funcionava, dizendo apenas que era uma ‘jogada’; que havia um rapaz para ser mandado embora e quando a declarante entrasse teria que dar um dinheiro para o vereador; que quando assumiu, a declarante teve que dar R$2.000,00 (dois mil reais) em espécie nas mãos de SILVIA para entregar ao vereador LECCO; que SILVIA foi buscar essa quantia no antigo emprego da declarante, a qual ainda estava de aviso prévio; que a declarante inclusive perguntou se teria que dar essa quantia todo mês, tendo SILVIA respondido que não, que seria somente uma única vez; que nunca tinha trabalhado na Câmara e não sabia como funcionava; a declarante esclarece que deu esse dinheiro antes de assumir o cargo; (...) que além de seu salário, a declarante também recebia ticket alimentação no valor de R$ 540,00; que o cartão alimentação ficava com a declarante; que não entregou esse cartão ao vereador em nenhum momento; (...) que nunca precisou fazer contribuição financeira para as despesas do gabinete (...) que SILVIA não disse que todas as pessoas que entraram tiveram que dar uma quantia ao vereador, ela apenas lhe disse que ara a declarante entrar teria que passar o valor de R$ 2.000,000 (dois mil reais) ao vereador; que não sabe se outros acessores tiveram que dar alguma quantia para o vereador, para que pudessem ser nominados.”

Depoimento d
e Silvia Roberta Souza Maioli
(fls. 87/88 – processo de origem):
“
que a declarante trabalhou para o vereador
LECCO
por dois anos, no período de fevereiro de 2015 a dezembro de 2016; que seu cargo era assistente parlamentar.... que conheceu o vereador
LECCO
, bem antes dele ser vereador, pois ele era colega de sua mãe no creara e frequentava a casa de sua mãe; que quando
L
ecco veio candidato, toda a família da declarante apoio
LECCO
... que depois,
L
ecco convidou a declarante para trabalhar em seu gabinete... que foi a declarante quem indicou
MEIRY
para essa vaga; que
MEIRY
estava trabalhando em outro lugar e tinha surgido uma vaga no gabinete; que nesse caso, o vereador
L
ecco permitiu que a declarante indicasse
MEIRY
pois também já a conhecia... que novamente indagada sobre esse fato, a declarante quer retificar, dizendo que realmente recebeu a quantia de
R
$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie das mãos de
MEIRY
e entregou o dinheiro ao vereador
L
ecco; que não se recorda onde recebeu esse dinheiro; que o vereador mandou a declarante ir pegar o valor de
R
$ 2.000,00 com
MEIRY
; que
MEIRY
ainda não tinha sido no
me
ada; que o vereador
LECCO
disse para a declarante que
MEIRY
tinha que dar
R
$ 2.000,00, mas não disse para qual finalidade... que a declarante então foi dizer a
MEIRY
que ela teria que dar
R
$ 2.000,00; que receb
e
u o dinheiro e o repassou diretamente ao vereador dentro de um envelope...”

Diante de tais depoimentos, o

Ministério Público do Estado do Espírito Santo
ajuizou a presente demanda, alegando que durante seu mandato como vereador no município de Aracruz/ES, o requerido
JEINISON RAMPINELLI LECCO
solicitou à Sra. Meiry Aminne de Sousa o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em troca de nomeação para um cargo em seu gabinete na Câmara de Vereadores.

Adicionalmente, argumenta que, com o intuito de alcançar esse propósito ilegal, o vereador utilizou servidora comissionada, a ré
SILVIA ROBERTA SOUZA MAIOLI
, para intermediar as tratativas com a Sra. Meiry.

Relata, ainda, que, após o efetivo pagamento da vantagem patrimonial ilícita solicitada, a Sra. Meiry foi nomeada em 04/12/2015 para o cargo de Assistente Parlamentar no gabinete do demandado, exercendo-o até 07/10/2016.

Portanto, sustenta que o
JEINISON RAMPINELLI LECCO
incorreu na conduta prevista no artigo 9º,
caput
e inciso I, e a
SILVIA ROBERTA SOUZA MAIOLI
no artigo 11,
caput
e inciso I, ambos da Lei nº 8.429/92.

Em decisão liminar (fl. 163/164v), Juízo
a quo
deferiu a pretensão liminar de indisponibilidade dos bens do requerido

no valor de R$ 9.375,16 (nove mil trezentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Contestação da demandada às fls. 188/192, na qual afirma que não praticou qualquer conduta dolosa, limitando-se a seguir as ordens emanadas pelo seu superior hierárquico, o vereador Lecco, a quem estava subordinada.

Contestação do réu às fls. 205/212 do processo de origem, argumentando, em suma, que “
Verifica-se nos presentes autos o exercício de mecanismos processuais com base em suspeitas e conjecturas, sem maior embasamento fático ou probatório. O que revela inexistência de ato de improbidade ad
m
inistrativa, em raz
ã
o da ausência de lesão ao erário e enriquecimento ilícito praticado por JEINISON RAMPINELLI LECCO
.”

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão ministerial, em razão da inexistência de prova contundente para presumir a continuidade delitiva dos requeridos.

Em face deste pronunciamento judicial, o
parquet
interpôs o presente recurso de apelação, que passo a analisar.

1) Conduta praticada por SILVIA ROBERTA SOUZA MAIOLI:

Conforme discorrido anteriormente, o órgão ministerial requereu a condenação de
SILVIA ROBERTA SOUZA MAIOLI
na conduta ímproba prescrita no artigo 11,
caput
e inciso I, culminando nas sanções elencadas no artigo 12, inciso III, ambos da Lei nº 8.429/92.

No curso da demanda, sobreveio mudanças significativas na Lei de Improbidade Administrativa, promovidas pela Lei nº 14.230/2021, que expressamente revogou o inciso I do artigo 11. Com efeito, o rol previsto nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa passou a ser taxativo, de modo que apenas as condutas expressamente previstas podem ser consideradas atos atentatórios aos princípios da Administração Pública.

Quanto à aplicação retroativa das alterações introduzidas pela nova legislação em processos de improbidade em andamento, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989/PR, fixou seguintes teses de repercussão geral (Tema 1.199):

1)

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (
ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022
) (grifei).

Dessa forma, inicialmente, o STF apenas reconheceu a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 no que se refere à exclusão de condenações baseadas em atos culposos.

Gradativamente, em conformidade com o artigo 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92, que prevê a incidência dos princípios constitucionais nos casos de improbidade administrativa, a Corte Suprema tem aplicado a retroatividade da lei mais benéfica (artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal) às condutas tipificadas nas disposições normativas revogadas pela Nova Lei de Improbidade Administrativa. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4.
Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
(
ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-2023
). (grifei).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado a mesma orientação, como demonstrado na decisão monocrática proferida pelo Ministro Sérgio Kukina no REsp 1.868.137/PR. Cito:

“
Nesse contexto, hei por bem aderir ao entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal e, em consequência, considerar incabível a condenação do réu por ato de improbidade com fundamento na violação genérica a princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021) e em dispositivo legal revogado (inciso I do mesmo diploma).

ANTE O EXPOSTO
, dou provimento ao recurso especial, em ordem a assentar a improcedência do pedido veiculado na exordial da subjacente ação.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça se manifesta no mesmo sentido, conforme infere-se das jurisprudências correlacionadas abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II –
As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF.
III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva. IV – Recurso conhecido e não provido. (
TJES - Apelação Cível:
0003250-81.2020.8.08.0021
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data:
05/06/2024
, QUARTA CÂMARA CÍVE
L)
(grifei).

_________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXERCÍCIO DE ATOS DE ADVOCACIA DURANTE PERÍODO NO CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. CONDENAÇÃO NO ART. 11, INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ATIPICIDADE. ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI Nº 14.230/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Com o advento da Lei nº 14.230/2021 em 25 de outubro de 2021, os atos de improbidade previstos no art. 11 passaram a compor um rol taxativo, considerando-se apenas como tal as condutas ali expressamente elencadas pela norma
. 3.
Apesar de o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.119 não adentrar quanto a atipicidade do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade, no tocante às ações em curso, a
ratio decidendi
estabelecida, na visão recente da jurisprudência, seria plenamente aplicável ao caso, ou seja, ante a ausência de trânsito em julgado da questão, a retroatividade da nova lei, transforma em norma revogada o art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade, culminando, por conseguinte, na absolvição de eventual agente.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastando a nulidade arguída, julgar improcedente a pretensão inicial, por reconhecer a atipicidade da condenação do recorrente pelo art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 e, via de consequência, absolvê-lo da conduta ímproba que lhe foi imposta, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC
. (
TJES - Apelação Cível:
0000173-44.2011.8.08.0065
, Relator:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Data:
22/03/2024
, QUARTA CÂMARA CÍVE
L)
(grifei).

_________________________________________________________

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I –
A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I.
II –
As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF. III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva
. IV – Recurso conhecido e não provido. (
TJES - Apelação Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/06/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL
)

(grifei).

_________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA PELO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992, NORMA CUJA VIGÊNCIA DA EXPRESSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, DO INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992 REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021, NORMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA CONDUTA ATÍPICA NA LEI Nº 14.230/2021 MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A PROVA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO NO GABINETE DO EMBARGANTE ENTÃO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO GENÉRICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. 1. - A concessão de medida cautelar na ADI nº 6.678/DF pelo eminente relator, que suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, impede a sua aplicação ao embargante, considerando que o acórdão embargado foi proferido em 16/10/2021, quando já vigente a liminar, publicada no Diário Oficial do dia 05/10/2021. 2. -
A par disso, a revogação do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, tornando atípica a conduta de deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, tem efeito retroativo, vez que aplica-se ao direito administrativo disciplinar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica prevista pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988. 3
. - Atenta contra a segurança jurídica a aplicabilidade de norma de prescrição prevista pela Lei nº 14.230/2021 que versa sobre prazo de prescrição de 8 (oito) anos para o ajuizamento de ação civil pública, bem como sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda e sua redução pela metade, a processo iniciado antes de sua vigência, considerando que a nova lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa sem que houvesse qualquer mora do Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário, pelo simples fato de ter transcorrido a prescrição que sequer era prevista quando do ajuizamento da ação. 4. -
A figura típica prevista no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial
. (...) (
TJES - EMBDECCV: 00461830720138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022
). (grifei).

Portanto, conclui-se que a conduta imputada à recorrida foi revogada, o que necessariamente leva ao afastamento de sua condenação devido à sua atipicidade superveniente do disposto no artigo 11, inciso I, da Lei n. 8.429/1992. Cumpre salientar, ainda, que, nos termos do artigo 17, § 10-C, da Lei de Improbidade Administrativa, é vedada a modificação da capitulação legal apresentada pelo órgão ministerial.

2) Conduta praticada por JEINISON RAMPINELLI LECCO:

O
Ministério Público
do Estado do Espírito Santo
afirma que o ex-vereador Lecco praticou enriquecimento ilícito ao exigir o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) como condição para nomear a Sra. Meyre Aminne de Sousa, conduta enquadrada no artigo 9º,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92, implicando na sua possível condenação às sanções estipuladas no artigo 12, inciso I, da referida norma.

Nos termos do artigo 17, caput, da Lei nº 8.429/92, têm-se que o ônus probatório das ações de improbidade administrativa obedece ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, isto é, a incumbência de provar o ato ímprobo é do Ministério Público.

Ademais, ressalta-se que o princípio
in dubio pro societate
é vigente tão somente na fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa (
STJ,
REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013
).

Após oportunizada ampla instrução probatória, “
(...) a ação de improbidade administrativa exige prova certa, determinada e concreta dos atos ilícitos, para ensejar condenação. Não se contenta com simples indícios, nem com a verdade formal.
”(REsp 976.555/RS, 1ª. Turma, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 05/05/08).

No caso vertente, embora que as alegações do
parquet
estejam embasadas nos depoimentos das pessoas envolvidas, da recorrida e da própria Sra. Meyre, outras declarações colhidas na fase pré processual contradizem as acusações, enfatizando que não houve solicitação de retribuição pecuniária em troca de nomeação no gabinete do ex-vereador Lecco, ou qualquer outra conduta considerada ilícita. Vejamos:

Depoimento de Cristiano Pegoretti Devens (fl. 69 – processo de origem):
“
(...) o declarante afirma que quando foi convidado por LECO, este não lhe pediu nada em troca do dinheiro; o declarante afirma que n
ão
recebeu qualquer proposta do vereador para repassar valores do seu salário para alg
ué
m; que o vereador não lhe pediu qualquer favor ou contribuição finance
i
ra; que o dec
l
arante se filiou ao partido, mas fez isso por conta própria, verea
d
or não lhe pediu para se filiar ao partido; que não participou de qualquer ‘caixinha’ no gabinete; que nunca precisou fazer qualquer contribuição financeira no gabinete; q
u
e o declarante não fez empréstimo bancário enquanto trabalhou com o vereador; que o salário do declarante era aproximadamente R$ 2.800,00 (...) que nunca tomou conhecimento de que algum servidor do gabinete do LECO repassava valores para o vereador ou outra pessoa por ele indicado; (...)
”.

Depoimento de Daniel Rocha dos Santos (fl
s
. 72/
73
– processo de origem):
“
(...
) que quando recebeu o convite, JULIO ou LECCO não lhe pediram nada em troca, além de apoio político; o declarante a
f
irma que não recebeu qualquer proposta do vereador para repassar valores do seu salário para alguém; que o vereador não lhe pediu qualquer favor ou contribuição financeira; que o vereador pediu para todos os servidores se filiarem ao partido, mas isso não foi uma imposição, o declarante se filiou por vontade própria (...) que não part
ic
ipou de qualquer ‘caixinha’ no gabinete; que no início houve uma conversa para criar uma caixinha para patrocinar futura camp
a
nha, mas essa proposta não foi aceita pelos servi
d
ores (...)
que
não
deu nenhu
m
a quantia ao vereador, sequer
comprou um
presente para o vereador; que além dos
vencimentos
, o declarante também recebia ticket
alimentação

no
valor aproximado de R$ 400,00; que era o
próprio
declarante ou sua esposa quem
usava
o carto para fazer compras no
mercado
; que nunca entregou o cartão
alimentação
para que o vereador usasse,
nem
ele nunca lhe pediu iss
o (...) que nunca tomou conhecimento de que algum servidor do gabinete do LECO repassava valores para o vereador ou para JULIO ou outra pessoa por ele indicado
”.

Depoimento de
Gilberto Guasti Santos
(fl
s
.
75/
76
– processo de origem):
“
que o declarante trabalhou para o vereador LECCO de maio de 2013 a novembro de 2015 (...)
que quando recebeu o convite para trabalhar com LECCO, este não lhe pediu nada em troca, at
é
porque o seu salário já era bai
xo;
(...) q
ue nunca recebeu qualquer pedido d
e
LECCO ou JULIO em troca do emprego; o declarante afirma que não recebeu qualquer proposta do vereador para repassar valores do seu salário para algu
é
m; que o ver
e
ador n
ã
o lhe pediu qualquer favor ou contribui
ção
financeira; que n
ã
o participou de
q
ualquer ‘caixinha’ no gabinete e
nem
tomou conhecimento de que havia ‘caixinha’ no gabinet
e (...)
que o declarante n
ã
o fez empréstimo bancário na épo
c
a em que trabalhou no gabinete; quando pensou em fazer
foi exonerado (...) que
além dos vencimentos, o declarante também recebia ticket alimentação no valor aproxim
a
do de R$ 500,00; que era o próprio declarante quem usava o cartão para fazer compras no mercado; que nunca entregou o
cartão

alimentação
para que o vereador usasse,
nem ele nunca lhe pediu isso (...) que nunca tomou conhecimento de que algum servidor do gabinete do LECCO repassava valores para o vereador ou para JULIO ou outra pessoa por ele indicado (...)
”

Depoimento de
Erika Wanessa Florêncio de Lima
(fl
s
.
78/79
– processo de origem):
“
a declarante a
firma que quando foi convidada por LECO, este n
ã
o
l
he pediu nada em troca do a declarante afir
m
a que n
ã
o recebeu qualquer proposta do vereador para repassar valores do seu salário para alguém; que o vereador
não lhe
pediu qualquer
fator
ou contribui
ção financeira
a declarante
não se filiou
ao partido; que o ver
e
ador não lhe pediu para se filiar ao
partido; que não participou
de qualquer ‘caixinh
a’
no gabinete, mas
muitas
pessoas
chegavam
no gabinete pedindo ajuda; que os
servidores
acabavam ajudando algumas pessoas; que nem sempre sentiam sinceridade nesses pedidos de ajuda e portanto nem sempre
ajudavam
; que quando a
declarante
ajudava era por vontade
própria
; que o vereador n
ã
o pedia para a declarante ajudar essa
s pessoas; que o
contato
com
o vereador era mais por telefone; que ele ia algumas vezes na
semana
ao gabinete;
que a
declarante
não
fez
empréstimo
bancário porque sabia que o trabalho era temporário; que além do salário, a declarante recebia ticket
alimentação
, no valor
aproximado
de quase R$ 600,00; que a declarante usava esse valor p
ara
fazer co
m
pras no mercado; que jamais entregou o cartão
alimentação
para
o
vereador,
tampouco
fez compras em favor do vereador ou de outra pessoa por ele indica
(...) que nunca tomou conhecimento de que algum servidor do gabinete do LECO repassava valores para o vereador ou outra pessoa por ele indicado;
”

Depoimento de Jocielma Rodrigues Pires (fls. 81/82 – processo de origem):
“
QUE a declarante trabalhou para o
vereador
LECCO durante
três
meses apenas, de outubro de 2014 a janeiro de 2015; que seu cargo era assistente parlamentar;
(...) que nem RENATO ou LECCO não pediram nada em troca do emprego; que eles sabiam que a declarante estava precisa
n
do de emprego e foi uma forma de lhe ajudar; que a declarante afirma que não recebeu qualquer proposta do vereador para repassar valores do seu salário para alguém; que o vereador não lhe pediu qualquer favor ou contribuição finance
i
ra; que
a
declarante

não se fil
i
ou ao partido; que o vereador não lhe pediu para se filiar ao partido; que não participou de qualquer ‘caixinha’ no gabinete; que a decl
a
rante fez empréstimo bancário junto à Caixa Econômica no valor de R$ 13.000,00; que está devendo até hoje; que na época, a declarante e o marido deram entrada num carro; que o vereador não soube do empréstimo; que não repassou qualquer quantia desse empréstimo para o vereador, nem para outra pessoa por ele indicada.
”

Depoimento de
Mayara de Paula Fernandes
(fl
s
.
95/96
– processo de origem):
“
q
ue LECCO convidou pessoalmente a d
e
clarante;
que
stionada se houve alguma exig
ê
ncia em troca do emprego, a
declarante
negou; que a declarante afirma que não recebeu qualquer proposta do
vereador
para repassar valores do seu salário para alguém; que o vereador n
ã
o
l
he pediu
qualquer
favor ou
contribuição
financeir
a; que a declarante não se filiou ao partido; que o vereador não lhe pediu para se filiar ao partido; que não participou de qualquer ‘caixinha’ no gabin
e
te; (...) que jamais entregou o cartão alimentação para o vereador, tampouco fez compras em favor do vereador ou de outra pessoa por ele indicada.
(...)”.

Depoimento de Valdeci Alves Moreira (fls. 120/121 – processo de origem):
“
que o
próprio
declarante usava o ticket ali
m
enta
çã
o; que nunca entregou esse cart
ã
o para o vereador; que nunca fez compras em favor do vereador; que duran
t
e o tempo que trabalhou no gabinete, o declarante fez emprésti
m
o banc
á
rio consignad
o
no valor de R$ 25.000,00 junto a Caixa; que o vereador sabia desse empréstimo;
que
o vereador nunca lhe pediu qualquer valor desse
empréstimo
;
(...) que não partici
p
ou de qualquer ‘caixinha’ no gabinete; que nunca precisou fazer qualquer contribuição financeira no gabinete; que nunca tomou conhecimento de que algum servidor do gabinete do LECCO repassava valores para o vereador ou outra pessoa por ele indicada
”.

Depoimento de Renato da Silva Ribeiro (fls. 129/130 – processo de origem):
“
que exercia o cargo
comissionado
de Chefe de Gabinete;
(...)
que em nenhum momento o Vereador Lecco ou ningué
m
por ele solicitou par
t
e de seu salário para ser contratado; que durante todo o tempo que prestou
serviço
no gabinete do Vereador Lecco recebeu integralmente seu salário; que também nunca teve
que
repassar parte de seu
salário
para nenhuma outra pessoa;
(...) que não havia qualquer ‘caixinha’ no gabin
e
te; (...)
que també
m
trabalhou no gabinete do Vereador Lecco a pessoa de Meiry, por
aproximadamente
3 a 6 meses; que a pessoa de S
i
lvia também trabalhou no gabinete do Vereador Lecco por aproximadamente 02 anos; que não
tem
conhecimento se Meyri ou S
i
lvia tiveram que dar
uma
quantia em dinheiro para serem contratadas;
”

Na audiência de instrução e julgamento, a Sra. Meyre ratificou o que havia declarado anteriormente ao órgão ministerial no inquérito civil. Em sua resposta ao causídico do Sr. Lecco, esclareceu que não fez nenhum pagamento diretamente ao vereador e não viu a quantia sendo entregue para ele. Mencionou que a Sra. Silvia se comprometeu a repassar o valor para o vereador. Em relação à defesa da Sra. Silvia, a depoente afirmou não saber quem seria o destinatário do montante, indicando que ela repassaria o valor para a Silva, e esta, por sua vez, o entregaria ao Sr. Jeinison.

Assim, ratifico a fundamentação externada pela Magistrada primevo, no sentido de que:

“
Embora a depoente MEYRE A. DE SOUSA tenha afirmado, em juízo e mediante juramento, que disse que entregou os valores à S
I
LVIA, tenho que não há robustez em sua narrativa em relação ao requerido-vereador.
A exemplo da ausência de contu
n
dência em desfavor do requerido-vereador, a depoente não afirmou o recebimento de valores por aquele, bem como não soube informar se a ‘rachadinha’ era uma prática do requerido-vereado
r
.

(...
)

Por fim, calha destacar que a existência de prova suficiente para conde
na
ção em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa é conceito aberto. Portanto, não se trata, necessariamente, da quantidade de provas, mas, sobretudo, da qualidade – ou seja, do poder de comprovação que esta ou aquela prova (documental, oral, peri
c
i
a
l etc.) apresenta em relação ao fato investigado.
E, no caso concreto, como destacado, há fragilidade no único elemento que indica
r
ia a existência de improbidade
.
”
(fl. 308 – processo de origem) (destaquei).

Por todo exposto, vislumbro a fragilidade do acervo probatório que confirme de forma contundente o envolvimento do recorrido no suposto ato ímprobo.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso.

JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

Não houve condenação em honorários sucumbenciais, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.